Tribunal: TJMT
Processo: 1066484-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066484-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 056.563.091-18 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA À SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que a Reclamante/Recorrente possui negativações posteriores àquela discutida nos autos, consoante Súmula Cível no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

ANDERSON ALVES DE SOUZA recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do BANCO BRADESCO S.A.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da total procedência da pretensão inicial, com a consequente majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, chega-se à conclusão que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifico que o Recorrente tem outras inscrições posteriores ao débito em discussão nos autos, o que por certo influencia na quantificação do dano.

De forma que, ao caso é aplicável o teor da Súmula 29 das Turmas Recursais:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto deve ser mantida na íntegra a sentença que condenou o Recorrida em indenizar a Recorrente em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023